Tribunal: TJDFT
Processo: 0705384-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DANO MATERIAL. PROVA. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Há óbice intransponível ao conhecimento do mérito de pedido deduzido na apelação, quando inexiste nas razões recursais qualquer argumento tendente a refutar a sentença quanto ao ponto.
2. O cerne da controvérsia consiste em verificar se o dano material reconhecido na sentença encontra amparo na prova dos autos, bem como se há excesso no arbitramento do valor do dano moral e da verba sucumbencial.
3. Da análise dos autos, constata-se que o dano material imposto à autora restou exaustivamente comprovado nos autos, por meio dos relatórios e extratos de coparticipação no plano de saúde, não havendo que se falar em mera presunção decorrente da revelia.
4. A compensação pecuniária a título de dano moral deve observar aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, a extensão do dano causado, a condição econômica do ofensor e a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido, pressupostos devidamente valorados na hipótese em exame.
5. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser arbitrada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante daquela. Segundo, ante a inexistência de condenação, a verba será fixada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor. No último caso, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, será arbitrada sobre o valor atualizado da causa. Apenas quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
6. Na hipótese dos autos, a magistrada de origem condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor da condenação, medida que deve ser ratificada por esse Tribunal, porquanto em conformidade com os ditames da lei de regência.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.